Tribunal: TJSP
Processo: 1003225-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003225-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS OLIVEIRA DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003225-85.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14762
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
NA
COLUNA CERVICAL NA REGIÃO LOMBAR –-
LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO - AVALIAÇÃO
DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL
- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Carlos
Oliveira de Lima, comprador, em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade de trabalho em
decorrência de lesões por esforços repetitivos que resultaram em lesão nos membros
superiores, com quadro de “Tendinite nos membros superiores”, além de “lesão da
coluna vertebral”, tudo em decorrência das atividades laborais, com prejuízo para o
desempenho profissional do autor. Pugna pela concessão de benefício acidentário e,
ao final, pela procedência dos pedidos.
O r. Juízo recebeu o feito com designação de perícia e
nomeação do “expert” para o mister, além de determinar a citação e intimação da
autarquia ré, e ainda, apresentou os quesitos judiciais (fls. 32/33).
Realizou-se prova pericial (fls. 39/48)
O autor apresentou laudo divergente elaborado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
assistente técnico (fls. 55/58).
Após, o autor requereu a renovação da prova pericial
com base nas divergências entre o laudo do Juízo e o apresentado pelo assistente
técnico (fls. 59/61).
O
réu
apresentou
contestação
pugnando
pela
improcedência da demanda e juntou documentos (fls. 62/72 e 73/75).
O jurisperito apresentou esclarecimentos (fls. 79/80).
Somente
o
autor
manifestou-se
acerca
dos
esclarecimentos do “expert” do Juízo (fls. 84).
Sobreveio
sentença
às
fls.
87/89
julgando
improcedente o pedido inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de
sucumbência, em observância ao disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no
8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 93/97, alegando, em síntese, que o r. Juízo lastreou seu entendimento tão
somente no laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos.
Aduz que o parecer técnico não traduz a realidade dos fatos e não deve prevalecer.
Afirma que as lesões decorreram das condições agressivas de trabalho às quais tem
se submetido por extenso lapso temporal. Ressalta que iniciou as atividades
profissionais gozando de plena higidez, e que as moléstias surgiram e se agravaram
no decurso do histórico laboral. Assinala que há sequelas permanentes ensejando a
concessão do benefício. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 102).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em doença
ocupacional adquirida pelo segurado em razão de exposição a condições agressivas
de trabalho. Segundo relatado, o autor teve reduzida sua capacidade de trabalho em
decorrência de lesões por esforços repetitivos que resultaram em lesão nos membros
superiores, com quadro de “Tendinite nos membros superiores”, além de “lesão da
coluna vertebral com cervicalgia (CID M54.2)”, tudo em decorrência das atividades
laborais, com prejuízo para o desempenho profissional.
O histórico clínico trazido aos autos atesta as
patologias narradas pelo autor, que foi afastado do trabalho, tendo-lhe sido
indeferido inicialmente o benefício na via administrativa, e após, deferido conforme
decisões respectivamente às fls. 17/18. E os documentos acostados atestam as
patologias (fls. 21/31).
Em análise técnica, acerca do nexo causal, o “expert”
do Juízo afirma:
(...)
“Desta forma, concluindo, mediante a análise dos
dados disponíveis neste caso, SMJ, não é possível
caracterizar, de forma segura e objetiva, o NEXO
CAUSAL (ou mesmo como fator contributivo ou
CONCAUSA), entre a patologia analisada na coluna
vertebral cervical e as atividades laborais já exercidas
pelo autor”.
No tocante à incapacidade o vistor oficial do Juízo
afirma (fls. 44/46):
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“Apesar do exame físico do autor, particularmente da
coluna cervical, não ter mostrado nenhuma limitação
funcional evidente, já apresenta um status pós-
cirúrgico
com
artrodese
da
coluna
cervical:
'artroplastia cervical com espaçadores e próteses
discais em C5-C6 e C6-C7, hipertrofia uncovertebral
em C3-C4 e C4-C5, pequenos abaulamentos discais
em C3-C4 e C4-C5”.
Dessa forma, é possível considerar que o autor
apresenta uma limitação funcional parcial e
definitiva
para
determinadas
atividades,
particularmente para aquelas que podem incorrer em
agravamento da patologia já existente na coluna
cervical, como tarefas eu exigem esforços e posturas
com flexão anterior e rotação do pescoço mantidas de
forma prolongada ou transporte de peso sobre a
cabeça ou, então, atividades com elevação e abdução
constate dos braços acima da linha dos ombros”.
(Grifamos).
E conclui (fls. 45):
“A perícia médica não evidenciou a existência de
doenças ou lesões residuais que estejam seguramente
relacionadas com o trabalho do autor e que, por esse
motivo, seja passível de enquadramento na legislação
atual de acidentes do trabalho”.
(...)
Quanto à incapacidade, o jurisperito atesta (fls. 44):“A
presente perícia médica não evidenciou a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de doenças ou lesões residuais que estejam
seguramente relacionadas com o trabalho do autor e
que, por esse motivo, seja passível de enquadramento
na legislação atual de acidentes do trabalho”.
(Grifamos).
Com todo o respeito ao esculápio, bem como à prova
técnica realizada, o laudo se mostra contraditório e inconclusivo.
Não se olvida, ademais, a evolução das patologias em
concomitância com o exercício das atividades profissionais, indicando a necessidade
de maior perquirição acerca das causas das enfermidades referidas pelo segurado na
inicial e que resultaram na sua incapacitação.
Nessa linha de raciocínio, considerando-se o histórico
laboral do obreiro, bem como o surgimento e evolução das patologias durante o
exercício das atividades laborais, o parecer técnico não pode prevalecer porquanto
insuficiente para afastar eventual incapacidade laboral do requerente.
Assim sendo, diante da insuficiência de elementos,
bem como da ausência de fundamentação da prova pericial, entendo necessária a
renovação da perícia médica, a fim de se perquirir a respeito do nexo causal entre as
moléstias e as atividades profissionais, bem como quanto ao grau de incapacidade
do segurado, de forma a possibilitar um correto e seguro desfecho à demanda.
Nesse sentido, entendo que, in casu, é necessário que o
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das lesões mencionadas
na inicial, a merecer o amparo infortunístico postulado. Na hipótese de incapacidade
constatada, deverá qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se
permanente ou temporária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para tanto, nomeio o Dr. João Celso Fares Perez,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a
apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento
na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator